Tribunal: STF
Processo: ARE 1383337
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DOMINIAL. OESTE DE SANTA CATARINA. TRACUTINGA. FAIXA DE FRONTEIRA. BEM PERTENCENTE À UNIÃO. VENDA A NON DOMINO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. São nulos os títulos de domínio que decorrem de alienações a non domino promovidas pelo Estado de Santa Catarina de terras devolutas localizadas em faixa de fronteira. 2. Tendo em vista que a área em questão (transcrição nº 1.065 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mondaí/SC, situada no imóvel rural denominado “Tracutinga") sempre foi de domínio da União, indevida qualquer indenização pelo imóvel questionado.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXII, XXIV, XXXVI, LIV e LV; e 108, I, b, todos da CF. Sustenta que: 



    (i) “o v. acórdão recorrido contraria o disposto no artigo 5º, XXXVI, da CF, ao desconsiderar o trânsito em julgado da decisão emanada na desapropriatória”; 



    (ii) “a ação macula o princípio da segurança no pronunciamento jurisdicional ao desatender os requisitos, especialmente: a) do biênio decadencial de rescisão e b) de competência originária da instância “ad quem”, determinada no artigo 108, item I, b, da Constituição Federal”; 



    (iii) não há prova da condição de devoluto do imóvel em questão; 



    (iv) “o ato jurídico perfeito seria o próprio dispositivo legal (artigo 5º, do Decreto-lei 9.760/46), a espanar quaisquer dúvidas sobre a validade do título ostentado pelos recorrentes; e o direito adquirido adviria da plena adequação do titular no exercício do direito estabelecido, ainda em 1946, até eventual modificação legislativa”; 



    (v) subsidiariamente, o sobrestamento do feito em razão do tema 858 da sistemática da repercussão geral.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto ao art. 108, I, b, da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Quanto à questão remanescente, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação declaratória. Terras devolutas. Discussão acerca da titularidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.275.901-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMÓVEL SITUADO EM FAIXA DE FRONTEIRA. TRANSFERÊNCIA A NON DOMINO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 984.293-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    Além disso, incabível o sobrestamento do presente feito em razão do Tema 858 da repercussão geral. No paradigma, esta Corte apreciou questão referente à ação civil pública, que possui procedimento e lógica próprios, não passíveis de transporte para a presente hipótese. 



    Por fim, cumpre registrar que esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator